Tribunal: TJDFT
Processo: 0816059-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL. ACORDO ENTRE AUTORA E CODEVEDORA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CC, ART. 844, § 3o). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que condenou a recorrente por danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem em viagem internacional.
2. A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo extravio seria exclusiva da corré; sustenta, ainda, ausência de interesse processual, diante do acordo celebrado entre a autora e a corré. No mérito, sustenta que o extravio foi causado pela segunda requerida e que não houve dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, sem prova de prejuízo concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui legitimidade passiva diante da operação em regime de codeshare com outra empresa aérea; (ii) saber se o acordo celebrado com uma das companhias aéreas, com quitação integral, extingue a obrigação solidária também em relação à recorrente; e, (iii) superadas as preliminares, saber se o extravio temporário da bagagem em viagem configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois ambas as companhias aéreas participaram da prestação de serviço, o que configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, p.u., do CDC.
5. Em se tratando de responsabilidade solidária prevista no CDC, o acordo firmado com um dos réus para a compensação de danos advindos de um único fato, extingue a obrigação e impede a condenação do outro devedor solidário (CC, art. 844, § 3o).
6. Não subsiste, portanto, interesse processual na continuidade da demanda contra a recorrente, impondo-se a extinção do feito em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado provido para extinguir o feito em relação à empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844, §3o; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2o, 3o e 7o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1964678, 1811889, 1361968, 1283152 e 1247768.